Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-10.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-10.2020.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO CONDENATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PROVAS INSUFICIENTES. VÍTIMA OUVIDA APENAS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. TESTEMUNHO INDIRETO DA AUTORIDADE POLICIAL. HEARSAY TESTIMONY. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, CPP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença (ID: 26742816, datada de 30/08/2024) que absolveu
os apelados ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
e
ANTÔNIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA
da prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal),
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

II - Questão em discussão

O Ministério Público do Estado do Para, alega e requer:

·

A reforma integral da r. sentença absolutória de 1º grau.

·

A condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

·

A fixação de regime prisional e penas proporcionais à gravidade dos fatos.

III - Razões de decidir

03.

Mantém-se a sentença absolutória, pois o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial mostra-se insuficiente para sustentar decreto condenatório. A vítima, única pessoa que poderia confirmar a autoria, foi ouvida apenas na fase inquisitorial e não compareceu em juízo para ratificar suas declarações ou o reconhecimento realizado na delegacia. Em juízo, foi ouvida apenas a Delegada de Polícia que presidiu a investigação, cujo depoimento possui natureza indireta, por não ter presenciado os fatos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que testemunho indireto (hearsay testimony) não possui, isoladamente, densidade probatória suficiente para fundamentar condenação, sobretudo quando desacompanhado de provas independentes. Ademais, o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Inexistindo prisão em flagrante, testemunhas presenciais ou outros elementos probatórios judicializados que confirmem a autoria delitiva, persiste dúvida razoável quanto à participação dos apelados, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP). Assim, correta a sentença absolutória proferida na origem.

V - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

05.

A condenação penal exige prova segura e produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedada a formação do decreto condenatório com base exclusiva em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial ou em testemunho indireto desprovido de confirmação por outras provas judicializadas, impondo-se a absolvição quando inexistirem depoimentos da vítima ou de testemunhas presenciais em juízo capazes de demonstrar com segurança a autoria delitiva, em observância ao art. 155 do CPP e ao princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP).

VI - Dispositivos relevantes:

Artigo. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 978134 PE 2025/0028522-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

(STJ - APn: 747 DF 2012/0258123-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/04/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).

(STJ - AREsp: 2320409, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 31/08/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014250920218140008 33582110, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0000401-10.2020.8.14.0009.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ANTÔNIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
e
ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA
(ID: 26742825, em 08.04.2025), insurgindo-se contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID: 26742821 em 17.12.2024), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Cumpre informar,
que os apelados se encontram atualmente reclusos no Centro de Recuperação Regional de Bragança
(
CRRB
).

Todavia,
ressalta-se que a prisão preventiva referente a estes autos foi relaxada por excesso de prazo
, estando os réus encarcerados em regime fechado em virtude de cumprimento de penas em processos de Execução Criminal diversos (Execução nº 00056218620208140009 e nº 00013544720158140009).

Narra a denúncia (ID:
26742739 - Págs. 02/04
) que, em 24 de novembro de 2019, por volta das 19h00min, na Rua dos Pescadores, município de Bragança/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, a motocicleta HONDA CG 160cc START (placa QEP 4167) e a quantia de R$ 220,00 pertencentes à vítima Melquezedeque Martins Costa.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença absolutória (ID: 26742821),
julgando improcedente a denúncia para absolver os réus com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por insuficiência probatória, haja vista que a vítima não foi localizada para depor em juízo e a única testemunha inquirida (a Delegada de Polícia) não presenciou os fatos.

Em suas Razões de Apelação (ID: 26742826, em 08.04.2025), o Ministério Público requereu:

·

A reforma integral da r. sentença absolutória de 1º grau;

·

A condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a ausência da vítima em juízo não deve favorecer os réus, uma vez que houve o reconhecimento formal na fase policial;

·

A fixação de regime prisional e penas proporcionais à gravidade dos fatos.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID: 26742829 em 12.05.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando a manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos, ressaltando que é vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais e em testemunho indireto daqueles que não presenciaram o delito.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 28311726, em 20.05.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial. O Procurador concordou com a tese de que a materialidade está precariamente comprovada e destacou a total ausência de indícios judicializados de autoria que apontem os recorridos como autores do crime, não podendo o direito ao silêncio dos réus prejudicá-los.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

MÉRITO RECURSAL
.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é apto a sustentar a condenação dos apelados
Antônio Carlos Ribeiro da Silva
e
Antônio Ricardo Matos de Oliveira
, conforme postulado pelo Ministério Público em suas razões recursais, ou se agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao proferir sentença absolutória com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise do acervo probatório e das teses deduzidas pelas partes, conclui-se que
não assiste razão ao Ministério Público
, devendo ser mantida integralmente a sentença absolutória.

Com efeito, embora os apelados tenham sido apontados como autores do delito de roubo qualificado narrado na denúncia (ID: 26742739 - Págs. 02/04), tendo como vítima
Melquezedeque Martins da Costa
, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial revela-se insuficiente para sustentar um decreto condenatório.

Conforme registrado na sentença (ID: 26742821), durante a audiência de instrução e julgamento (IDs: 26742818 a 26742820),
a vítima não foi localizada para prestar depoimento em juízo
, circunstância que impediu a ratificação das declarações prestadas na fase inquisitorial, inclusive quanto ao reconhecimento realizado perante a autoridade policial.

Assim, a única pessoa ouvida em juízo foi a Delegada de Polícia Civil
Emanuela Amorim
, arrolada como testemunha substituta pelo Ministério Público.

Todavia, conforme consignado pela magistrada sentenciante, a referida testemunha
não presenciou os fatos narrados na denúncia
, limitando-se a relatar a regularidade do procedimento investigativo e sua participação formal no ato de reconhecimento realizado na delegacia.

Trata-se, portanto, de típico
testemunho indireto
, incapaz de aportar ao processo conhecimento empírico acerca da dinâmica do delito ou da efetiva autoria criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o testemunho indireto, conhecido como depoimento de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
), não possui, por si só, densidade probatória suficiente para sustentar um decreto condenatório, especialmente quando desacompanhado de elementos independentes que confirmem a ocorrência dos fatos narrados.

Nesse sentindo:

“(...)
O que se verifica
,
na verdade
, é que a condenação se deu com base em depoimentos indiretos, que, apesar de numerosos,
não possuem densidade probatória suficiente para amparar a condenação e se mostram inidôneos
. (...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"
o testemunho indireto
(
também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony
)
não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e
,
por conseguinte
,
não serve para fundamentar a condenação do réu
" (AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021). (...)
Ausentes elementos independentes e/ou capazes de corroborar os testemunhos indiretos
,
é de rigor a absolvição do paciente
da prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. (...)” (STJ - HC: 978134 PE 2025/0028522-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025). Grifei.

Nesse contexto,
as declarações prestadas pela vítima exclusivamente na fase inquisitorial
,
desacompanhadas de confirmação em juízo
,
não podem
,
por si sós
,
fundamentar decreto condenatório
, sob pena de afronta direta ao art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe que o juiz formará sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial, vedando a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, porquanto tais dados são produzidos sem a observância do contraditório e da ampla defesa, admitindo-se sua utilização apenas quando reproduzidos em juízo ou corroborados por provas judicializadas. Colhe-se:

“(...)

Não se admite
,
no ordenamento jurídico pátrio
,
a prolação de um decreto condenatório fundamentado
,
exclusivamente
,
em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
,
no qual inexiste o devido processo legal
(
com seus consectários do contraditório e da ampla defesa
). (...) No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. (...) Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos,
não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito
,
porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo
, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022). Grifei

Ressalte-se, ainda, que os apelados
não foram presos em flagrante
, tendo o inquérito policial sido instaurado por portaria, inexistindo nos autos outras testemunhas presenciais do fato capazes de corroborar a versão acusatória.

Registre-se, por oportuno, que os réus exerceram o
direito constitucional ao silêncio em audiência
, prerrogativa que não pode ser interpretada em seu desfavor nem servir para suprir lacuna probatória existente na acusação, uma vez que o ônus da prova recai integralmente sobre o titular da ação penal.

A propósito, o próprio parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28311726), concluiu pela insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, destacando que a vítima foi ouvida apenas na fase inquisitorial e não compareceu em juízo para ratificar suas declarações ou confirmar o reconhecimento realizado na investigação.

Assim, embora haja indícios quanto à materialidade do delito,
não se verifica prova judicializada segura acerca da autoria
, circunstância que impede a formação de juízo condenatório.

A condenação criminal exige certeza robusta e fundada em prova produzida sob o contraditório, não se compatibilizando com meras conjecturas ou presunções extraídas de elementos inquisitoriais não submetidos à dialética processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, persistindo dúvida razoável quanto à autoria, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, conforme assentado no APn 747/DF.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a condenação penal exige prova segura acerca de todos os elementos do tipo penal, inclusive do elemento subjetivo, não sendo possível a formação de juízo condenatório quando o conjunto probatório, ainda que produzido sob o crivo do contraditório, não afasta dúvida razoável quanto à intenção delitiva atribuída ao acusado. Tem-se:

“(...) Contudo,
as provas colhidas
,
sob o crivo do contraditório e com respeito ao devido processo legal
,
não autorizam a conclusão condenatória
,
pela dúvida quanto à ocorrência do elemento subjetivo do tipo em relação às condutas criminosas narradas pela acusação e atribuídas ao réu
.
Pleito de absolvição por parte do MPF e da Defesa
. (...)” (STJ - APn: 747 DF 2012/0258123-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/04/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/06/2018). Grifei.

“(...) A denúncia foi recebida, por maioria, por esta Corte Especial com fundamento na existência de indícios de autoria e da materialidade delitiva imputada
, contudo
,
as provas colhidas sob o crivo do contraditório e com respeito ao devido processo legal
,
não autorizam a conclusão condenatória
,
pela dúvida quanto à ocorrência das condutas criminosas narradas pela acusação e atribuídas aos réus
. (...)” (STJ - AREsp: 2320409, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 31/08/2023). Grifei.

Acompanhando o entendimento firmado, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a condenação criminal deve estar amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedada sua fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Nessas hipóteses, sobretudo quando ausentes depoimentos da vítima ou de testemunhas presenciais em juízo, a fragilidade do acervo probatório impede a formação de juízo seguro acerca da autoria delitiva.

Nesse sentindo:

“(...) A condenação criminal deve fundar-se em provas colhidas sob o contraditório judicial,
sendo vedada a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
,
conforme dispõe o art. 155 do CPP
. No caso concreto,
a condenação foi lastreada apenas no depoimento de um policial militar que não presenciou o ato de subtração e em elementos colhidos durante o inquérito policial
,
sem que tenha havido a oitiva da vítima ou de testemunhas presenciais em juízo
. A revelia do acusado e a consequente ausência de seu interrogatório comprometem ainda mais a formação do convencimento judicial quanto à autoria delitiva, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que
,
na hipótese de dúvida razoável sobre a autoria do delito
,
deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, sendo imperiosa a absolvição do réu
,
conforme previsto no art. 386, VII, do CPP
. O parecer ministerial de segundo grau, que reconhece expressamente a insuficiência probatória e recomenda a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, reforça a necessidade de se resguardar o devido processo legal e a presunção de inocência. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014250920218140008 33582110, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, a sentença absolutória proferida na origem revela-se juridicamente adequada, pois amparada na insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Não se trata, portanto, de “extremo garantismo”, como alegado pelo apelante, mas da correta aplicação dos princípios estruturantes do processo penal e da presunção de inocência.

Diante desse quadro probatório fragilizado
, impõe-se a manutenção integral da sentença absolutória,
por seus próprios e consistentes fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância

com Parecer da Procuradoria (ID: 28311726)
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença absolutória (ID: 26742821) proferida em favor de
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
e
ANTÔNIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026